Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA. ILEGALIDADE. LEI DISTRITAL. NOVO PERCENTUAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, sendo, ainda, admissível no curso de execução fiscal, conforme Súmula 393 do STJ.
2. Cabível a exceção de pré-executividade quando os elementos constantes da certidão de dívida ativa permitem, de plano, a apreciação quanto ao ventilado caráter confiscatório da multa, sua desproporcionalidade e incidência retroativa de Lei Distrital mais benéfica, independentemente de produção de provas adicionais.
5. Recurso conhecido e provido.